Tribunal: TJSP
Processo: 1062872-38.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Não ocorrência – Cirurgia de laqueadura realizada quando a paciente encontrava-se grávida – Gravidez ocorrida por descuido da autora que, mesmo ciente da necessidade de usar métodos contraceptivos antes da cirurgia, não utilizou e omitiu o fato do médico – Cirurgia realizada em menos de um mês após a primeira consulta – Inexistência de dever de

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Não ocorrência – Cirurgia de laqueadura realizada quando a paciente encontrava-se grávida – Gravidez ocorrida por descuido da autora que, mesmo ciente da necessidade de usar métodos contraceptivos antes da cirurgia, não utilizou e omitiu o fato do médico – Cirurgia realizada em menos de um mês após a primeira consulta – Inexistência de dever de realizar exame de gravidez antes da cirurgia – Conduta inadequada do médico cirurgião não demonstrada – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062872-38.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAIOMARA
APARECIDA
DOS
REIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
THIAGO
MENEGOTTO DE VASCONCELOS e HOSPITAL E PRONTO SOCORRO
PORTINARI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062872-38.2017.8.26.0002 -Voto no 10.520
2
Apelação Cível no 1062872-38.2017.8.26.0002
Apelante: Taiomara Aparecida dos Reis
Apelados: Thiago Menegotto de Vasconcelos e Hospital e Pronto Socorro Portinari LTDA
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Alberto Gibin Villela
Voto no 10.520
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico –
Não ocorrência – Cirurgia de laqueadura realizada quando a
paciente encontrava-se grávida – Gravidez ocorrida por descuido
da autora que, mesmo ciente da necessidade de usar métodos
contraceptivos antes da cirurgia, não utilizou e omitiu o fato do
médico – Cirurgia realizada em menos de um mês após a primeira
consulta – Inexistência de dever de realizar exame de gravidez
antes da cirurgia – Conduta inadequada do médico cirurgião não
demonstrada – Improcedência mantida – Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 209/211, que julgou improcedente a pretensão deduzida
na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Em razão da
sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com a
ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.
Irresignada, recorre a autora, pugnando pela procedência
da ação. Sustenta que, a despeito de a gravidez ter ocorrido
anteriormente à cirurgia de laqueadura, o apelado deveria, em tese, ter
tomado todas as cautelas de praxe para que pudesse confirmar o estado
gravídico da apelante e, assim, interromper o procedimento na apelante.
A postura do apelado denota negligência, pois o profissional não se
cercou de cuidados objetivos, ou seja, não tomou as providências
recomendáveis ao profissional diligente, ao prestar esclarecimento à
paciente de forma deficiente e incompleta, para que a mesma pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062872-38.2017.8.26.0002 -Voto no 10.520
3
decidir se deveria ou não se submeter à cirurgia, deixando de informa-la
sobre seu estado gravídico.
Alega que não há “consentimento esclarecido” da
apelante, constando todas as informações sobre os riscos que podem
surgir, durante ou depois da intervenção cirúrgica.
Afirma que o médico não foi diligente ou cuidadoso, pois
operou a apelante mesmo grávida. Alega que o fornecedor de serviços
responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos (art. 14, do CDC). Neste sentido, afirma a apelante “está mais que
comprovada a negligência do apelado, quando iniciou o procedimento
com a apelante em estado gestacional, fato que, evidentemente, causou-
lhe sofrimento e angústia, ao contrair nova e indesejada gravidez, em
face de suas precárias condições financeiras, para suportar as graves e
prolongadas despesas de criação de mais um filho, considerando-se ser
ela e seu marido, pessoas pobres e de baixa-renda” (fls. 217). Pugna pelo
reconhecimento do dano moral.
Contrarrazões às fls. 240/248 e 249/255.
É o relatório.
Taiomara Aparecida dos Reis ajuizou ação de indenização
por danos morais em face de Thiago Mengotto de Vasconcelos e outro,
alegando erro médico. Aduziu que contratou os serviços dos réus para
realizar uma laqueadura e o procedimento foi realizado com a autora
grávida, de forma a colocar em risco sua vida e do bebê.
Correta a r. sentença que julgou improcedente a
demanda.
Com efeito, para a apuração da responsabilidade do
médico, profissional liberal, é necessária a verificação de culpa, nos
termos do que prevê o artigo 14, §4o, do CDC, o mesmo se aplicando no
que toca à responsabilização do hospital em decorrência da atuação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062872-38.2017.8.26.0002 -Voto no 10.520
4
seus prepostos.
Nesse sentido, decisão do E. Superior Tribunal de Justiça:
“1. A responsabilidade dos hospitais, no que tange à
atuação técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles
sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da
comprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes.
Nesse sentido são as normas dos arts. 159, 1521, III, e 1545 do Código Civil
de 1916 e, atualmente, as dos arts. 186 e 951 do novo Código Civil, bem
com a súmula 341 - STF (É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo
ato culposo do empregado ou preposto.). 2 - Em razão disso, não se pode
dar guarida à tese do acórdão de, arrimado nas provas colhidas, excluir,
de modo expresso, a culpa dos médicos e, ao mesmo tempo, admitir a
responsabilidade objetiva do hospital, para condená-lo a pagar
indenização por morte de paciente. 3 - O art. 14 do CDC, conforme
melhor doutrina, não conflita com essa conclusão, dado que a
responsabilidade objetiva, nele prevista para o prestador de serviços, no
presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e
exclusivamente
relacionados
com
o
estabelecimento
empresarial
propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do
paciente (internação), instalações, equipamentos, serviços auxiliares
(enfermagem, exames, radiologia), etc e não aos serviços técnico-
profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação
subjetiva de preposição (culpa)” (REsp 258389 / SP MIN. FERNANDO
GONÇALVES, 16/06/2005).
No caso, restou comprovado pelo exame de fls. 17 que a
autora/apelante engravidou entre a primeira consulta datada de
09/05/2017 e a cirurgia realizada em 06/06/2017, em período inferior a 30
dias.
Restou comprovado, ademais, que a autora foi orientada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062872-38.2017.8.26.0002 -Voto no 10.520
5
se prevenir para não correr o risco de engravidar, já que desejava realizar
a cirurgia de laqueadura.
Assim, a gravidez foi fruto do “descuido da autora, que não
seguiu as recomendações médicas que lhe foram dadas” (fls. 211).
Não se pode olvidar que, como destacado pelo
réu/apelado, não é usual na medicina e não há norma que obrigue o
médico a realizar teste gestacional indistintamente às pacientes no
momento da realização da cirurgia.
Esses testes somente são realizados quando há informação
pelo paciente de suspeita de gravidez no momento da internação.
Ocorre que, no caso, a autora/apelante não informou ao médico de que
poderia estar grávida.
Para
a
responsabilização
do
médico
necessária
a
comprovação do erro, o que não ocorre no caso dos autos.
A despeito da alegação de negligência na prática médica,
nenhuma prova há nos autos capaz de comprovar as alegações da
autora. De outro lado, não há qualquer comprovação de que a autora e
o bebê tenham corrido risco de vida com a realização da laqueadura.
Dessa forma, não há que se falar em erro médico.
Esse o entendimento deste Tribunal: RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
CIRURGIA DE
LAQUEADURA REALIZADA NO HOSPITAL GERAL DE COTIA QUANDO A
AUTORA JÁ ESTAVA GRÁVIDA
AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO
PRESTADO OU DE RISCO PARA A MÃE OU A CRIANÇA
AÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA
CONFIRMADA. (TJSP;
Apelação
Cível
1002290-15.2014.8.26.0152; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062872-38.2017.8.26.0002 -Voto no 10.520
6
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe, in
verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Daí por que, nega-se provimento ao recurso e majora-se a
verba honorária sucumbencial, ao patrono dos apelados, para a monta
de 12% sobre o valor da causa, atentando-se ao trabalho desenvolvido
nesta sede recursal, na forma do disposto no artigo 85, §11, do CPC,
observando o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator